Tribunal: TJDFT
Processo: 0717024-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDAC LTDA e AVALV ADMINISTRAÇAÕ DE BENS LTDA, em face à decisão da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, em que são credores CONDOMÍNIO DO PÁTIO BRASIL SHOPPING e RIBEIRO COELHO ADVOGADOS S/S-EPP. Alegou que o CONDOMÍNIO DO PÁTIO BRASIL SHOPPING ajuizou ação de despejo combinada com pedido de cobrança de aluguéis, a qual foi julgada parcialmente procedente. Deflagrada a fase de cumprimento de sentença, apresentou impugnação alegando excesso de execução, especialmente no tocante à cobrança em duplicidade dos encargos relativos ao mês de agosto de 2017 e à multa compensatória por rescisão contratual. Antes de decidir o incidente, o juízo remeteu os autos à Contadoria Judicial para atualização do débito e, ao retornarem, homologou os cálculos, rejeitou a impugnação e condenou a devedora ao pagamento de honorários de sucumbência correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o alegado excesso. Nas razões recursais, repristinou os argumentos da impugnação ao cumprimento de sentença, bem como sustentou que a condenação em honorários e em razão da rejeição da impugnação seria indevida, consoante jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e para determinar o sobrestamento do processo na origem e, ao final, o provimento para reformar a decisão, acolher a impugnação e decotar o excesso apontado. Inicialmente, foi facultado ao recorrente se manifestar acerca de eventual vício de dialeticidade, uma vez que, ao fundamentar o pedido de efeito suspensivo, havia se referido à “imediata suspensão da ordem de despejo”. Sobreveio manifestação em que afirmou tratar-se de mero erro material e que não macularia o teor do recurso. Requereu o recebimento do agravo e regular processamento (ID 26409533). Preparo regular sob ID 25980920. É o relatório. Decido. Inicialmente, acolho a explicação do agravante. De fato, em melhor exame às razões recursais, não se vislumbra vício de dialeticidade. Em que pese tenha se referido a eventual suspensão da ordem de despejo, as razões impugnam a decisão recorrida e, ao final, deduziu pedido de reforma de acordo com o que restou decidido. Passo ao exame do pedido liminar. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Intimada a efetuar o pagamento do débito (decisão de ID 70948491), a executada apresentou a impugnação de ID 74247619, na qual alegou haver excesso de execução. A decisão de ID 86768302 determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para que efetuasse os cálculos do valor devido pela executada. A Contadoria apresentou os cálculos de ID 88414531. Intimadas as partes a se manifestarem, apenas a autora apresentou a petição de ID 89828874, por meio da qual concordou com os cálculos apresentados. A ré quedou-se inerte. É o relatório. Decido. Diante da concordância da parte atora e da inércia da parte ré, HOMOLOGO os cálculos da Contadoria Judicial (manifestação de ID 88414531). Rejeito a impugnação da executada, uma vez que não lhe assiste razão em relação à alegação de excesso de execução. Diante do exposto, condeno a executada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado da exequente, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor indicado como excesso de execução, consoante disposto no art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC. Intimo a executada a pagar o valor devido, no prazo de 15 dias, sob pena de constrição dos seus bens.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes em parte esses pressupostos. O cumprimento de sentença deve fidelidade ao título executivo judicial, lavrado nos seguintes termos: “ANTE O EXPOSTO, julgo PARCIALMENTE procedentes os pedidos para: a) Rescindir o contrato de locação comercial celebrado entre as partes; b) Declarar abusiva a cobrança de honorários contratuais, o qual determino o seu decotamento, bem como reduzir, em razão da desproporcionalidade e abusividade, a multa rescisória para 3 vezes o valor do aluguel mínimo reajustável devidos no mês anterior ao que se operar a rescisão; c) Condenar as rés ao pagamento dos alugueres e demais encargos convencionados, vencidos até a data de desocupação do imóvel (art. 323, do CPC), os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a contar dos respectivos vencimentos, acrescido ainda de multa compensatória de 2% (dois por cento), conforme previsão contratual; d) Fixar o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária do imóvel por parte do locatário e demais ocupantes do imóvel, sob pena de desocupação forçada (art. 63 da Lei 8.245/91). Declaro resolvido o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do NCPC. Considerando a sucumbência recíproca, mas não equivalente, e tendo decaído as rés da maior parte dos pedidos, condeno-as, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (vinte por cento) do valor da condenação, com fundamento no artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, intime-se a parte credora para que, caso tenha interesse, requeira o cumprimento de sentença, em cinco dias, sob pena de arquivamento.” Em que pese autor e réus tenham interposto de apelação, ambos os recursos foram desprovidos, sobrevindo o trânsito em julgado. A impugnação ao cumprimento de sentença foi fundamentada em dois argumentos: a) duplicidade de cobrança dos encargos da locação relativos ao mês de agosto de 2017 e; b) excesso na cobrança da multa contratual por rescisão antecipada. Quanto à alegada duplicidade da cobrança, é imperioso ressaltar que o contrato previa o pagamento do aluguel vencido até o dia 5 do mês subsequente. Desta forma, o aluguel do mês de julho deveria ser pago em 5 de agosto e assim sucessivamente. A confissão de dívida pelos agravantes contemplou os aluguéis vencidos relativos aos meses de novembro de 2016 a julho de 2017 – vencido em 05/08/2017 (ID 15218034, dos autos de origem). A planilha anexada pelo autor à exordial discriminou que a cobrança se referia aos meses de agosto de 2017 (vencido aos 05/09/2017) até a data da efetiva desocupação do imóvel. Ao se requerer o cumprimento de sentença, os credores anexaram planilha demonstrativa do débito, onde incluíram o aluguel e encargos vencidos em 05/08/2017, ou seja, relativos ao mês de julho de 2017 e já contemplados na confissão de dívida anterior. Desta forma, neste exame prefacial, tem-se por plausível a alegação dos agravantes acerca de cobrança dúplice dessa parcela. Quanto à impugnação à multa compensatória pela rescisão contratual, os agravantes alegaram que o contrato tinha prazo de duração de 72 meses, dos quais teriam cumprido 71. Assim, requereram sua redução proporcional, para que incida apenas sobre a parcela inadimplida, consoante art. 413, do Código Civil. Sem razão. O contrato de locação continha cláusula penal que previa o pagamento do correspondente a seis meses do aluguel mínimo em caso de rescisão antecipada. Por ocasião da sentença, o juízo já reconheceu o excesso e aplicou a redução proporcional: “Porém, entendo ser abusivo a previsão contratual que prevê que a multa rescisória quando o locatário der motivo ou unilateralmente rescindir o contrato será equivalente a 6 vezes o valor do aluguel mínimo reajustável devidos no mês anterior ao que se operar a rescisão, o qual, reduzo, por força do permissivo legal inserto no art. 413 do código civil, para 3 vezes o valor do aluguel mínimo reajustável devidos no mês anterior ao que se operar a rescisão, visando a boa-fé contratual.” Uma vez transitada em julgado a sentença, não comporta a repristinação da matéria já debatida e decidida definitivamente. Por fim, assiste razão aos agravantes no que respeita à insurgência quanto à condenação em honorários de sucumbência, em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Neste ponto, a decisão contraria jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, assentada no julgamento do REsp 940.274/MS, sob o rito dos recursos repetitivos (temas 407, 408, 409 e 410): “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011)” A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes em parte, o que impõe o seu deferimento parcial, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença tão somente quanto aos honorários de sucumbência arbitrados na decisão agravada e quanto à parcela relativa ao aluguel do mês de julho de 2017 (vencido aos 05/08/2017), até julgamento do recurso pelo colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator